Tribunal: TJDFT
Processo: 0708948-96.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESOLUÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1.051 DO STJ. CRÉDITO CONCURSAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO INCLUÍDO NO PLANO RECUPERACIONAL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR PARA A PRÁTICA DE ATOS EXECUTIVOS. SUBMISSÃO DOS HONORÁRIOS AO PROCEDIMENTO RECUPERACIONAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. DISTINGUISHING.
1. Nos termos do artigo 47 da Lei n. 11.101/2005, a recuperação judicial tem como objetivo permitir a recuperação das sociedades empresárias em crise, em reconhecimento à função social da empresa e em homenagem ao princípio da preservação da empresa.
1.1. O artigo 49 da Lei n. 11.101/2005, por sua vez, estabelece que estão sujeitos à recuperação
judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
2.Tratando acerca da interpretação do dispositivo legal acima transcrito, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece, o colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento de recursos especiais submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.051), fixou a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
3. Extrai-se do julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que o critério a ser utilizado para verificar o marco inicial da existência do crédito e a submissão deste ao Juízo universal é a relação obrigacional que deu origem ao crédito (fato gerador), não importando o momento em que fora proferida a sentença, tampouco a data de seu trânsito em julgado.
4. Constatado que o negócio jurídico havido entre as partes foi celebrado em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, e que o crédito da autora consta expressamente do plano de recuperação judicial apresentado pela requerida ao Juízo falimentar, deve ser aplicada à hipótese em exame a tese fixada pelo Superior Tribunal deJustiça no Tema n. 1.051, de modo que o crédito pleiteado, por tratar-se de crédito concursal, deve submeter-se ao procedimento da recuperação judicial.
4.1. Assim, correta a extinção do cumprimento de sentença por falta de interesse de agir, haja vista que o crédito postulado está sujeito ao desfecho da recuperação judicial, sendo esse o entendimento que se extrai do artigo 59 da Lei n. 11.101/2005. Precedentes.
5. A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n. 1.255.986/PR, fixou o entendimento de que o direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais nasce com a sentença que os fixa.
5.1. No julgamento do REsp n. 1.841.960/SP prevaleceu a tese de que, sendo a sentença que fixou os honorários proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dela decorre deve ser caracterizado como extraconcursal, conclusão esta que se amolda ao entendimento esposado na tese firmada pelo Tema n. 1.051.
6. Em decisão recente proferida no AREsp n. 1.910.636, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a competência do Juízo da Recuperação Judicial, ainda que se trate de créditos extraconcursais, ao estabelecer que, quanto a estes, o prosseguimento dos atos constritivos em outros órgãos judiciais invade a esfera de competência do Juízo universal.
7. Uma vez havendo entendimento consolidado da colenda Corte de Justiça reconhecendo a competência do Juízo universal para processar a prática de atos executivos relacionados à satisfação dos créditos extraconcursais, ressoa adequado que todo o débito objeto da presente demanda, incluídos os honorários sucumbenciais como crédito extraconcursal, submeta-se ao procedimento da recuperação judicial, em observância à função social da empresa e ao seu direito de restabelecimento financeiro. Precedentes.
8. Sendo o feito resolvido sem apreciação do mérito, por ausência de interesse de agir, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados com base no princípio da causalidade, em atenção ao que estabelece o artigo 85, §10, do Código de Processo Civil.
8.1. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa ao ajuizamento da ação ou à instauração de incidente processual o dever de arcar com o pagamento das despesas processuais.
9. A ausência de recurso da autora, no que diz respeito ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, implica a assimilação do decidido, ensejando o aperfeiçoamento da preclusão da matéria quanto à sua pessoa.
9.1. Veiculado recurso de apelação pela parte requerida que, em relação aos honorários, se sagrou exitosa, o tribunal, em observância ao princípio que veda a reformatio in pejus, está impedido de promover a reforma da sentença em seu desfavor e em prol do litigante que, não se insurgindo contra a solução adotada na instância de origem, conformara-se com o resolvido.
10. No que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recursos Especiais submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), fixou a tese de que somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
10.1. Considerando as particularidades da hipótese em análise, em respeito à vedação da reformatio in pejus e da excessiva onerosidade imposta à autora, resultando em benefício sem lastro da parte contrária, presente o devido distinguishing, deixo de aplicar o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.076, mantendo o parâmetro utilizado na origem para a fixação dos honorários advocatícios.
11. Recursos de Apelação conhecidos e improvidos. Sentença mantida. Honorários majorados.